Tribunal: CARF
Processo: 15504.726515/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726515/2013-62
ACÓRDÃO
2002-008.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA G-MAIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. Somente
podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada,
mediante documentos hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado.
GFIP.
RETIFICAÇÃO. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto
Moura, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de pedidos de restituição apresentados pela requerente acima
identificada, em 10/5/2011, mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação -
PER/DCOMP, nos quais pleiteia a devolução dos valores excedentes ao devido
sobre a folha de pagamento, relativamente à retenção prevista na Lei no
8.212/1991, artigo 31, no percentual de 11%, incidente sobre as Notas Fiscais de
prestação de serviço emitidas pela empresa nas competências 01/2007 a
03/2007. Constatada a necessidade de apresentação de documentos e
informações, a interessada foi intimada por meio do Termo de Intimação datado
de 2/7/2013 (fl.113), a apresentar a documentação e esclarecimentos solicitados
no referido Termo. Em atendimento, a empresa apresentou os documentos de
fls.123/397. Após análise de todos os documentos apresentados pela empresa e
dos dados extraídos do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil – RFB,
a Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF em Belo Horizonte/MG deferiu em
parte o pedido de restituição, por meio do Despacho Decisório – DD no 1.221 -
DRF/BHE, de 23/7/2013 (fls.377/381). De acordo com a referida decisão, além da
requerente ter deixado de apresentar os contratos de prestação de serviços
firmados com as seguintes contratantes: Construtora Liderança (CNPJ
19.617.661/000199), SPEL Engenharia Ltda (CEI 32.920.06255/75), Minas Tênis
Clube
(CEI
33.030.02869/73),
Consórcio
COWAN-Barbosa
Mello
(CEI
41.370.00694/79), Construtora Andrade Gutierrez S/A e Outros Consórcio (CEI
50.004.79127/77),
Mendes
Junior
Trading
e
Engenharia
S/A
(CEI
50.020.72582/71), Construções e Comércio Camargo Correa S/A (CEI
50.021.12063/71) e Construtora Mega Ltda– ME (CEI 50.026.24930/72), foram
constatadas as seguintes divergências: a) competência 02/2007 - PER
13184.44088.100511.1.2.154416 – estabelecimento CEI 50.025.55060/70: a
empresa AEL Engenharia Ltda (CNPJ 05.102.907/000185), em nome da qual foi
emitida a nota fiscal no 000308 de 7/2/2007 não corresponde ao tomador de
serviços constante no Contrato de Empreitada global CO 06300 firmado em
10/11/2006 com o estabelecimento CNPJ 05.346.072/0001-09 (Minas Tênis Clube
- CNPJ 17.217.951/0001-10), ao qual se vincula a obra de matrícula CEI
50.025.55060/70. Não foi localizado nos sistemas informatizados da RFB o
recolhimento da Guia da Previdência Social – GPS, referente à retenção sobre os
valores dos serviços prestados contidos na referida nota fiscal, no valor de R$
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
3
1.485,97 (código de recolhimento 2658) onde consta o campo identificador este
CEI. b) competência 03/2007 – PER 06432.90329.110511.1.2.150279 –
estabelecimento CNPJ 05.346.072/0001-09: a empresa AEL Engenharia Ltda (CNPJ
05.102.907/000185), em nome da qual foi emitida a nota fiscal no 000321 de
5/3/2007 não corresponde ao tomador de serviços declarado na GFIP 03/2007 –
código de recolhimento 150 enviada em 31/5/2010 - NRA: N1OaCTUJKHv00000
(Minas Tênis Clube - CNPJ 17.217.951/0001-10), ao qual a obra de matricula CEI
33.030.02869/73 está vinculada.
Assim, devido a não apresentação dos contratos de prestação de serviços e diante
das divergências apuradas, foi indeferida a restituição dos valores requeridos no
PER/DCOMP no 13184.44088.100511.1.2.154416 (competência 02/2007, relativos
ao CEI 50.025.55060/70) e no PER/DCOMP no 06432.90329.110511.1.2.150279
(competência 03/2007, relativos ao CNPJ 05.346.072/0001-09), no montante total
originário de R$ 1.941,96. E foi deferida a restituição dos valores requeridos nos
demais PER/DCOMP, no montante total originário de R$ 22.062,96, de acordo
com o demonstrativo constante à fl.380 do DD.
Consta ainda na referida decisão, que, no momento da efetivação da restituição,
deveria ser verificada a existência de débitos do contribuinte para com a Fazenda
Nacional, tendo em vista o disposto nos artigos 61 a 68 da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012. Dessa feita, foi verificada a situação do contribuinte e,
conforme Termo de Notificação de fls.384/385, o contribuinte foi comunicado do
deferimento parcial do seu pedido de restituição, da possibilidade de apresentar
manifestação de inconformidade em relação à parte indeferida, bem como, foi
cientificado da constatação de existência de débito/pendência em seu nome
perante a RFB e de que seria realizada de ofício a compensação da restituição
deferida com esse débito. No referido Termo de Notificação o contribuinte foi
notificado que também tinha o prazo de 15 dias para manifestar-se quanto à
compensação de ofício, e que o seu silêncio seria considerado como aquiescência.
O contribuinte foi intimado do DD no 1.221 - DRF/BHE e do Termo de Notificação
em 6/8/2013 (conforme cópia do Aviso de Recebimento de fls.386/387) e, em
19/8/2013, protocolou a manifestação de inconformidade de fls.399/403 e os
documentos de fls.404/451, na qual, basicamente: - afirma que, conforme a
documentação apresentada juntamente com sua manifestação, não existe
qualquer restrição em âmbito previdenciário que limite seu direito à restituição
do crédito deferido a seu favor, no importe de R$ 22.062,96;
- informa que, em relação aos débitos fiscais relacionados à ausência de
homologação
da
Declaração
de
Compensação
DCOMP
no
27770.64522.151206.1.3.04-6538,
que
deu
origem
ao
PTA
no
10680.905536/2011-26, não se opõe à compensação de ofício do valor glosado,
correspondente à R$ 17,47. - esclarece que as demais pendências previdenciárias
apontadas seriam relativas a divergências de informações prestadas nas GFIP da
matriz nas competências 12/2012 e 02/2013 e à possível ausência de entrega da
GFIP de 11/2012 relativa ao CEI no 51.208.59611/79 e afirma que todas essas
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
4
pendências já foram sanadas; - aduz que, de acordo com o novo relatório de
restrições emitidos em seu nome em 18/8/2013, não existe nenhuma pendência
que impeça a obtenção de CND; - conclui que, portanto, não é possível consentir
que sejam realizadas compensações de ofício do crédito deferido com supostos
débitos previdenciários e solicita a restituição do crédito reconhecido, no
montante de R$ 22.062,96, abatendo-se dessa quantia somente o valor do crédito
glosado na DCOMP no 27770.64522.151206.1.3.04-6538, R$ 17,47. Conforme
consta no Relatório de fl.393, extraído dos sistemas informatizados da RFB em
20/8/2013, não foram detectadas irregularidades nos controles da Receita
Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em nome do contribuinte.
Também não foram verificadas restrições ao contribuinte para obter CND,
conforme tela de consulta a restrições extraída dos sistemas informatizados da
RFB (fl.934). Na mesma data foram apuradas as Guias Negativas em nome do
contribuinte (fl.395), com valor originário total de R$ 22.062,96 e valor atualizado
de R$ 36.049,39. Assim, conforme despacho de fl.397, tendo sido constatado que
o contribuinte encontrava-se em situação regular perante a Fazenda Nacional e,
estando o presente processo devidamente instruído, foi autorizada, em favor do
contribuinte, em 20/8/2013, a emissão da Ordem Bancária no 801424, no valor
atualizado de R$ 36.049,39. Em 23/8/2013 foi expedido o Termo de Ciência de
fl.452, informando ao requerente o pagamento da restituição deferida, no valor
atualizado de R$ 36.049,39. Foi informado, ainda, que, como não houve qualquer
compensação efetivada neste processo, sua manifestação de inconformidade
seria arquivada. O contribuinte teve ciência do Termo em 30/8/2013, conforme
AR de fls.453/454, e, em 4/9/2013 apresentou a documentação de fls.458/496.
Em síntese: - alega que as argumentações utilizadas pelo Fisco para indeferir parte
do seu pedido são passíveis de esclarecimento e que, visando facilitar a análise de
sua manifestação, está apresentando o contrato de prestação de serviço
celebrado com a empresa AEL Engenharia Ltda; - assevera que, em relação à
divergência apurada no PER 06432.90329.110511.1.2.150279, competência
03/2007, o que ocorreu foi um equívoco no preenchimento da GFIP enviada em
31/5/2010 (no campo tomador foi informado o nome do Minas Tênis Clube
quando o correto seria informar o nome da AEL Engenharia Ltda);- esclarece que
foi contratada pela AEL Engenharia Ltda para prestar serviços de obras que seriam
realizadas no centro de lazer do Minas Tênis Clube, cuja matrícula está vinculada
ao CEI no 33.030.02869/73; - assevera que esse mero erro material motivou o
indeferimento do crédito requerido na competência 03/2007, no montante de R$
1.915,97, mas que seu direito creditório é explícito; - solicita o deferimento do
crédito de R$ 1.915,97.
A 6a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/03/2007 RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
5
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, quando
comprovada, mediante documentos hábeis, a liquidez e certeza do creditório
pleiteado. GFIP. RETIFICAÇÃO. A restituição das contribuições previdenciárias
declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que os créditos foram reconhecidos, e que a exigência da retificação da GFIP
não é o único meio probatória do crédito.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
resultantes da diferença entre os valores que lhe foram retidos, em decorrência de submissão à
sistemática de retenção prevista no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98, e valores reputados devidos pela requerente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
A manifestação de inconformidade foi interposta no prazo estabelecido. Assim,
dela se toma conhecimento. Nos pedidos de restituição efetuados mediante
utilização do programa PER/DCOMP (fls. 2/34), o requerente pleiteia a restituição
dos valores excedentes ao devido sobre a folha de pagamento, relativamente as
retenção de 11%, incidente sobre as Notas Fiscais de prestação de serviço
emitidas nas competências 01/2007 a 03/2007. O pedido foi deferido
parcialmente. Foi indeferida a restituição dos valores requeridos no PER/DCOMP
no 13184.44088.100511.1.2.154416 (competência 02/2007,) e no PER/DCOMP no
06432.90329.110511.1.2.150279 (competência 03/2007), no montante total
originário de R$ 1.941,96, devido a não apresentação dos contratos de prestação
de serviços e diante das divergências de informações apuradas. Em sua
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
6
manifestação de inconformidade o contribuinte contesta apenas o indeferimento
da restituição dos valores requeridos na competência 03/2007 relativos ao CNPJ
05.346.072/0001-09. Aduz que cometeu um erro ao informar, em GFIP, o nome
do tomador dos serviços. O Manual da GFIP/SEFIP (disponível no sítio da internet
da Receita Federal do Brasil), que orienta os usuários para prestação das
informações em GFIP, no capítulo específico de Construção Civil, dispõe que, nos
casos de obras executadas por empreitada parcial ou subempreitada, quando a
executora não for responsável pela matrícula da obra, deverá ser informado no
campo “Razão Social do tomador de serviço/obra de construção civil” a razão
social do contratante direto. Embora o requerente reconheça que cometeu
equívoco ao informar o tomador dos serviços (informou o Minas Tênis Clube,
quando o correto seria informar a AEL Engenharia Ltda), verificou-se, por meio de
consulta realizada ao sistema informatizado da RFB – GFIPWEB, que não foi
apresentada GFIP retificadora (após a ciência do DD) para a competência
03/2007. Conforme preceituam a Instrução Normativa RFB no 900/2008, artigo 3o,
§11 (vigente à época dos pedidos) e a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012,
artigo 3o, §11, (vigente à época da análise do pedido) que disciplinam a
restituição, reembolso e compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
IN RFB no 900/2008 Art. 3o [..] § 11. A restituição das contribuições
previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à retificação da
declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro não responsável
por essa declaração. (grifos nossos) [...] IN RFB no 1.300/2012 Art. 3o [..] § 11. A
restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração. (grifos nossos) [...] Tal
disposição foi mantida pela vigente Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, em
seu artigo 11. Conforme destacado no DD e de acordo com os documentos
acostados aos autos, a Nota Fiscal no 000321 de 5/3/2007 foi emitida em nome da
AEL Engenharia Ltda - CNPJ 05.102.907/0001-85 (fl.219). E, de acordo com o
próprio contribuinte, ela era a tomadora dos serviços (que foram realizados nas
dependências do Minas Tênis Clube). Todavia, na GFIP da competência 03/2007
consta como tomador de serviços o Minas Tênis Clube - CNPJ 17.217.951/0001-
10. Embora o contribuinte tenha esclarecido que cometeu um equívoco ao
prestar as informações na GFIP e, mesmo tendo apresentado o contrato de
prestação de serviços com a empresa AEL Engenharia Ltda (fls.483/488) que
especifica que a obra seria realizada no centro de lazer do Minas Tênis Clube em
Belo Horizonte, e ainda, mesmo que na Nota Fiscal no 000308 esteja destacada a
retenção, o pedido de restituição do valor correspondente à retenção relativa à
competência 03/2007 (PER 06432.90329.110511.1.2.150279) somente poderia
ser deferido caso o interessado tivesse retificado sua declaração, informando
corretamente na GFIP o tomador dos serviços e todos os fatos geradores, bases
de cálculo e valores das contribuições devidas.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.962 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726515/2013-62
7
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 535
DF CARF MF
Original